Tribunal: CARF
Processo: 10865.002220/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002220/2010-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.348 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LEONÍDIO MESQUITA DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando os vícios alegados de
omissão e contradição não são verificados.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os
embargos, nos termos do voto da relatora. Vencido o conselheiro Denny Medeiros da Silveira,
que votou por acolher os embargos.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL (fls.
144 a 151) aduzindo omissão por vício de fundamentação e contradição porque o Boletim de
Ocorrência no 277/2009 informa o furto de uma caixa com um Livro Caixa, ao passo que a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002220/2010-31
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2010-31

decisão embargada cancelou o lançamento dos anos-calendários 2005, 2006, 2007 e 2008, sem
que houvesse no registro policial informação de que lá estavam todos os documentos desses
quatro anos e que não há prova de tentativa de refazimento do livro.
A decisão embargada (Acórdão no 2402-009.617), proferida pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, por unanimidade de votos, conheceu do recurso
voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem
e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso, nos termos da ementa abaixo
(fl. 135):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL.
PROVA NEGATIVA.
Está sujeita ao pagamento do imposto a pessoa física que auferir ganhos de capital na
alienação de bens de sua propriedade.
DESPESAS COM DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis do imposto de renda pessoa física os valores pagos a título de pensão
alimentícia para ex-cônjuge, com base nas normas de Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada
e a realização do seu exame em atenção ao princípio da verdade material
ÔNUS DA PROVA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. FURTO DE
DOCUMENTOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do CPC que
os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração
Pública, devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em
contrário.
Em juízo de admissibilidade, os embargos foram admitidos (fls. 155 a 160) e
encaminhados a esta Relatora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2010-31

Da alegação de omissão e contradição

Nos termos relatados, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração sob o
fundamento de omissão e contradição porque o Boletim de Ocorrência no 277/2009 informa o
furto de uma caixa com um Livro Caixa e a decisão embargada cancelou o lançamento dos anos-
calendários 2005, 2006, 2007 e 2008, sem que houvesse no registro policial informação de que
foram furtados todos os documentos desses quatro anos e que não há prova de tentativa de
refazimento do livro.
O art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015, prevê o cabimento de embargos de declaração fundados em
obscuridade, omissão ou contradição.
No caso, o Recurso Voluntário foi interposto em face do Acórdão no 04-35.803 da
3a Turma da DRJ/CGE (fls. 108 a 116) que julgou improcedente a impugnação apresentada
contra o Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF dos anos-calendário
2005, 2006, 2007 e 2008 (fls. 3 a 16), que apurou: a) omissão de ganho de capital na alienação
de bens e direitos; b) dedução indevida de dependente na declaração de ajuste anual; c) dedução
indevida de despesas de livro caixa e; d) omissão de rendimentos.
Em sede de recurso voluntário (fls. 123 a 126), o contribuinte sustentou que: a) o
ganho de capital foi apurado em razão da alienação de imóvel que nunca foi seu; b)
comprovação da relação de dependência de sua filha e; c) a comprovação das despesas de livro
caixa foram prejudicadas por motivo de força maior.
O Acórdão embargado (no 2402-009.617 – fls. 135 a 142), proferida pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, por unanimidade de votos, conheceu do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-lhe provimento.
Com relação ao ganho de capital, o Termo de Verificação Fiscal no 0303/2010
(fls. 17 a 20), apurou sua ocorrência com relação à alienação de imóvel residencial situado na
Rua Heitor dos Prazeres, no 309, no Bairro Jardim Brasilina - CEP 05522000, São Paulo/SP que,
segundo o contribuinte, nunca foi de sua propriedade.
Diante da inexistência de lastro ou indício probatório de que o imóvel era de
propriedade do contribuinte e ante à impossibilidade de exigir-se prova negativa, o voto desta
Relatora concluiu, neste ponto, por cancelar o lançamento quanto a omissão de ganho de capital
na alienação do imóvel.
Quanto à dedução de despesa de dependente na declaração de ajuste anual, a DRJ
manteve a glosa com a dependente Rebeca Costa Gaspar de Mesquita Silva por entender ausente
a certidão de nascimento da dependente ou “ou documento de efeito equivalente, a fim de
comprovar a relação de parentesco alegada, motivo pelo qual deverá ser mantido o lançamento
no tocante a essa matéria” (fl. 113).
No recurso voluntário, o contribuinte anexou a Certidão de Inscrição e Interdição
e a Certidão de Nascimento da filha Rebeca Costa Gaspar de Mesquita Silva, para comprovar a
relação de dependência, e esta Relatora concluiu pelo provimento, nesse ponto, do recurso para
excluir as glosas das deduções com a dependente Rebeca Costa Gaspar de Mesquita Silva.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2010-31

Por fim, a decisão recorrida analisou as despesas de livro caixa e as omissões de
rendimentos; parte em que a Fazenda Nacional aduz omissão e contradição.
Ao contrário da alegação da embargante, não há que se falar em omissão e vício
de fundamentação pelo fato do Boletim de Ocorrência no 277/2009 informar o furto de uma
caixa e a conclusão desta Relatora de que lá estavam documentos relacionados aos anos
calendários 2005, 2006, 2007 e 2008.
A convicção desta Relatora está fundamentada, ab initio, no fato que a ação fiscal
teve início com a ciência do contribuinte em 25/08/2009 (fls. 17 e 22) e o Boletim de Ocorrência
no 277/2009 foi comunicado em 13/04/2009 e registrado em 14/04/2009 (fl. 26).
Além disso, o contribuinte trouxe aos autos os históricos de documentos que
possuía relativos aos anos de 2005 a 2008 (fls. 27 a 43).
Ora, se há no Boletim de Ocorrência a informação de que na caixa furtada
existiam os documentos contábeis e o contribuinte informa que eles se referem aos anos-
calendários de 2005, 2006, 2007 e 2008, exigir prova desses fatos equivale à exigência de prova
negativa que, como exposto no acórdão embargado, é chamada pela doutrina de prova diabólica
e está vedada pelo CPC nos termos do inciso II do § 3o do art. 373.
Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni ensina que:
Como será esclarecido adiante, caso determinado procedimento (módulo legal) restrinja
o direito de o réu alegar alguma forma de defesa, essa alegação obstaculizada deve ser
passível de afirmação pelo réu, como autor, por meio do direito de ação em outro
processo. Ademais, é preciso considerar, conforme a situação concreta, se a própria
transferência da discussão da alegação – que poderia ser feita na forma de defesa e
passou a poder ser feita através do direito de ação, realizando-se aí o contraditório de
forma eventual – é legítima. Isso quer dizer, desde logo, que o direito de defesa é o
direito de efetivamente poder negar a tutela do direito, o qual apenas poderá ser
limitado em hipóteses excepcionais, racionalmente justificadas pela necessidade de
efetiva tutela jurisdicional do direito.
Nessa perspectiva, não há como deixar de perceber que ntos o direito de defesa também
consiste no direito de exercer as posições jurídicas inerentes ao processo justo e com
isso influir sobre o convencimento do juiz. E isso mediante alegações, requerimento de
provas, participação na sua produção, consideração sobre os seus resultados, controle da
racionalidade da decisão prolatada no processo etc.
Ademais, assim como o direito de ação exige técnicas processuais adequadas à tutela do
direito, o direito de defesa também possui como corolário o direito à preordenação dos
meios adequados ao exercício da defesa. Essa simetria obviamente decorre do direito
fundamental à igualdade e à paridade de armas no processo civil (arts. 5.°, I, CF/1988, e
7.°). A diferença é a de que o direito de defesa requer técnicas processuais adequadas à
defesa, ao passo que o direito de ação necessita de técnicas processuais idôneas à
obtenção da tutela do direito.
Assim, do direito de defesa decorre o direito ao procedimento adequado – no sentido de
procedimento capaz de permitir a efetiva negação do pedido de tutela do direito –, o
direito à adequada impugnação da antecipação da tutela – isto é, o direito ao recurso
tempestivo –, direito à não dinamização e não inversão do ônus da prova diante que
acarrete prova diabólica (...).1

1 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: teoria do
processo civil, volume 1. 5. Ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2020, p. 431 e 432.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2010-31

Como bem sabe a Fazenda Pública, a boa-fé2 é presumida, ao passo que a má-fé
deve ser provada3.
Não há nos autos qualquer indício que o contribuinte tenha agido com má-fé no
caso.
Pelo contrário.
A primeira infração imputada pelo Fiscal ao contribuinte – de ganho de capital –
refere-se a imóvel que o contribuinte não tem a propriedade e a Fiscalização também não
conseguiu demonstrar que ele seria o proprietário ou teria direitos imobiliários sobre ele, a
qualquer título.
Ademais, com relação ao argumento de ausência de prova de tentativa de
refazimento do livro, a irresignação da embargante e de parte dos conselheiros que participaram
do julgamento embargado, não representam e não equivalem ao apontamento de omissão ou
contradição no acórdão embargado.
Assim consta no voto embargado:
No tocante à constatação de dedução indevida de despesas de livro caixa e de omissão
de rendimentos, o recorrente aduz a impossibilidade de apresentação do Livro Caixa no
período de 2005 a 2008, dos documentos dos registros nele efetuados e demais
documentos aptos a comprovar os valores declarados na DAA, uma vez que foram
furtados conforme Boletim de Ocorrência n° 277/2009, de 14/04/2009.
A DRJ não acolheu o argumento sob o fundamento de que, em que pese o extravio de
documentos em decorrência dos eventos relatados, a lei exige que as despesas sejam
devidamente comprovadas para que possam ser deduzidas na Declaração de Ajuste
Anual, nos termos do já citado art. 73 do RIR/99, que estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o
ônus probatório (fl. 115).
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte.
Ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/724, é permitido
formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela
fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a
um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio da livre
convicção, aliado ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do
julgamento, que haja a consideração de um todo, formando-se a convicção com base
nos elementos constantes dos autos, em um todo harmônico.
Consta no Termo de Verificação Fiscal no 0303/2010 (fls. 17 a 20) que por falta de
documentos comprobatórios foram glosadas as despesas deduzidas a título de livro
caixa nos anos-calendários 2005 a 2009.
No Boletim de Ocorrência no 277/2009 (fl. 26), de 14/04/2009, consta que o recorrente
noticiou o furto ocorrido em 13/04/2009 dos documentos e livros de contabilidade que
estavam em seu consultório dentário, neles incluído “uma caixa contendo documentos

2 Como delineado por Pablo Stolze Gagliano (2020, . 639):
Feito esse breve apanhado histórico, já podemos observar que a boa-fé é, antes de tudo, uma diretriz principiológica
de fundo ético e espectro eficacial jurídico. Vale dizer, a boa-fé se traduz em um princípio de substrato moral, que
ganhou contornos e matiz de natureza jurídica cogente.
3 STJ, 1a S, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 10/11/2010, DJe 19/11/2010.
4 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2010-31

de contabilidade,, dois livros caixa, sendo um do Sr. Leonídio e outro de sua esposa
Sônia, recibo iver , notas fiscais, fichas clínicas e radiografias”.
O Boletim de Ocorrência foi registrado antes do início da ação fiscal e como documento
público possui fé pública e goza da presunção de veracidade e legalidade inerente aos
atos administrativos, até prova em contrário.
Nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento público faz
prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de
secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “em razão da fé pública que reveste atos
estatais, sempre que o documento for produzido por funcionário público lato sensu,
haverá uma presunção de veracidade quanto à sua formação e quanto aos fatos que
tenham ocorrido na presença do oficial público. Essa presunção é relativa, podendo ser
afastada por meio de outras provas produzidas no processo” 5.
Ademais, o art. 19, II, da Carta da República6 determina que se resguarde a boa-fé das
informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as recebem e delas se
utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio lealdade/confiança na
prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de que, no
exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências
jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. (RE 964.139 ED-AgR, Relator p/ o
Acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe 23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do CPC que
os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração
Pública, devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em
contrário.
Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a presunção de veracidade e legitimidade
consiste na "conformidade do ato à lei. Em decorrência desse atributo, presumem-se, até
prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei"
(Direito Administrativo, 18a Ed. São Paulo: Atlas, 2005).
Dessarte, a aplicação da presunção de veracidade tem o condão de inverter o ônus da
prova, cabendo à fiscalização tributária comprovar a inocorrência dos fatos descritos
pelo agente público, ou circunstância que exima sua responsabilidade administrativa,
nos termos dos arts. 373 e 3747.

5 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
6 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
7 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2010-31

Assim, havendo um documento público devidamente fundamentado e com presunção de
veracidade não impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em
favor dessa presunção. Ostentando, todavia, tal presunção eficácia relativa, esta admite
prova em sentido contrário a ônus da parte interessada, encargo este não adimplido pelo
Fiscal Autuante.
Veja-se, nesse sentido, o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA: ART. 136 DO CTN.
1. É dever do contribuinte ou responsável portar a documentação da mercadoria que
transporta.
2. Justificada, no processo administrativo, a ausência dos documentos, por razão
relevante, não houve oportunidade de o contribuinte provar a alegação.
3. Cerceamento de defesa que afasta a responsabilidade objetiva do art. 136 do CTN.
4. Recurso especial não conhecido. (REsp 117.301/RS, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2000, DJ 04/12/2000, p. 57)
Diante dos fatos narrados pelo recorrente, é justificável que ele não apresente os
documentos à fiscalização, haja vista que se dá por força maior, em razão do furto dos
mesmos, conforme devidamente comprovado nestes autos.
Por fim, no tocante ao preceito normativo estabelecido pelo art. 10 Decreto-lei no
486, de 3 de março de 19698, quanto à necessidade de publicação em jornal de
grande circulação informando a destruição dos documentos fiscais e comunicação
ao órgão competente do registro do comércio, forçosa é a conclusão de que o
recorrente agiu de boa-fé nos presentes autos, e o procedimento adotado permite
apurar a veracidade de todas as informações prestadas quanto à ocorrência do
caso fortuito ou de força maior e a destruição dos seus documentos fiscais, não
podendo ser afastado apenas em razão do formalismo exacerbado.
Não se pode primar pelo formalismo em detrimento da apuração dos fatos reais
quando o contribuinte logrou êxito em demonstrar os fatos alegados como
excludente da responsabilidade objetiva.
O furto dos livros e documentos fiscais, devidamente comprovada, tem a característica
de caso fortuito ou força maior, sendo suficiente para cancelar o crédito exigido por
meio de Auto de Infração. (grifei)
Da análise do trecho acima transcrito verifica-se que foram examinadas todas as
questões necessárias para a resolução da controvérsia.
A matéria foi tratada de forma fundamentada, não há omissão, nem
contradição, sendo manifesta a pretensão de rediscutir a matéria, uma vez que o aresto está
fundamentado mas, em sentido contrário aos interesses da embargante.
Por oportuno, trago à baila a lição de Elpídio Donizetti, ao analisar o art. 1.022 do
CPC – aplicado subsidiariamente ao procedimento administrativo fiscal, quanto ao cabimento
dos embargos de declaração e os conceitos de omissão e contradição:

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
8 Art 10. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros fichas documentos ou papéis de interêsse da
escrituração o comerciante fará publicar em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento aviso
concernente ao fato e dêste dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas ao órgão competente do
Registro do Comércio.
Parágrafo único. A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado o disposto neste
artigo.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2010-31

Da interpretação desse dispositivo é possível concluir que os embargos são espécie de
recurso de fundamentação vinculada , isto é, restrita a situações previstas em lei. Não
servem os embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de
uma sentença ou acórdão.
De acordo com a doutrina e jurisprudência, há obscuridade quando a redação da decisão
não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Ocorre
contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o
provimento jurisdicional. Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto
controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi.
A omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional e, segundo o CPC,
será considerada omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável
ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o. Todas essas disposições permitem que as partes possam reclamar pela via dos
embargos de declaração a adequação das decisões aos precedentes judiciais, assim como
eventual desobediência aos critérios de fundamentação.
O § 1o do art. 489 relaciona as hipóteses em que a decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão não se considera fundamentada . As possibilidades
de recurso com base nesse dispositivo são infinitas. Consequentemente, abre-se espaço
para inúmeros embargos de declaração, inclusive “embargos de declaração de embargos
de declaração”.
Não se desconhece o fato de que o juiz é obrigado a apreciar as questões, isto é, os
pontos – afirmações referentes à pretensão. Se uma questão deixar de ser apreciada,
cabíveis são os embargos declaratórios. Entretanto, conforme reiteradamente decidiu o
STF, “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte” (AI 761.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.04.2014).
Ainda que exigível fosse a resposta a todos os argumentos, a decisão lacônica, neste
particular, seria perfeitamente válida. Isso porque o princípio da instrumentalidade se
aplica a todos os atos processuais, e não somente aos atos das partes. À falta de
prejuízo, válida seria a sentença. 9
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, por sua vez, assim conceituam a
omissão para fins de oposição de embargos de declaração:
A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o
juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte
expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de
decidila ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é
completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando
a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não
tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio,
dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os
EmbDcl porque não houve omissão. A novidade do atual CPC é a previsão expressa de
duas hipóteses específicas de omissão, constantes do CPC 1022 par.ún. 10
No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas, sim,
inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.
Tal pretensão, contudo, não autoriza a via dos aclaratórios.
Do exposto, conclui-se que a decisão embargada não possui omissão ou
contradição e os embargos de declaração devem ser improvidos.

9 DONIZETTI, Elpídio Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1.394.
10 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 3. Ed. São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2.257.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2010-31

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital